Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO. PESQUISA. BACENJUD. ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE.
I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o BacenJud é um instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente. Assim sendo, afigura-se razoável a reiteração da diligência, não somente em razão do lapso temporal decorrido (mais de 01 ano), mas até mesmo porque até o momento o agravado não quitou a dívida, tampouco ofereceu ou foram localizados bens passíveis de penhora.
II - A realização de nova pesquisa pelo sistema Bacenjud se mostra adequada, razoável e em consonância com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional.
III - Deu-se provimento ao recurso.